Tribunal: TJPA
Processo: 0006811-86.2018.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006811-86.2018.8.14.0128
APELANTE: EDMILSON DA SILVA CUNHA

APELADO: EUGENIA SILVA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. MERA DETENÇÃO. POSSE PRECÁRIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 561, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Nos termos do art. 561, CPC

cabe ao autor comprovar nas Ações de Reintegração de Posse: a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse.

2.

Na hipótese dos autos e analisando as provas produzidas, infere-se, como concluiu o juízo singular, que a apelada exercia a posse sobre o bem em continuidade quando exercia enquanto estava casado com seu falecido marido.

3.

Além do mais, o próprio recorrente admite que a área lhe foi concedida para residir por sua mãe, ora recorrida, e por seu pai (já falecido), ou seja, resta claro que a posse do apelante sobre referido imóvel era precária, haja vista ser oriunda de mera detenção em função de permissão dos seus pais, verdadeiros proprietários e possuidores do imóvel, para ali residir.

4.

Ciente o apelante que a proprietária e possuidora do imóvel não queria a construção de uma nova casa e nem sua permanência no local e, ainda assim continuou nas dependências da área em questão, acabou perdendo a condição de detentor e passou a exercer a posse de forma ilícita, caracterizando em esbulho possessório.

5.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

PROCESSO:
0006811-86.2018.8.14.0128

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE:
EDMILSON DA SILVA CUNHA

ADVOGADO(A):
Adalberto Jati da Costa, OAB/PA 15.599

APELADO(A):
EUGENIA SILVA CUNHA

ADVOGADO(A):
Rogério da Silva Rodrigues, OAB/PA 23922-A

RELATOR:
DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta por EDMILSON DA SILVA CUNHA contra a sentença proferida na ação possessória, oriunda da Vara Única da Comarca de Terra Santa, movida por Eugênia da Silva Cunha.

Narra a autora em sua inicial que possui a posse mansa e pacífica do Sítio São José, localizado na Comunidade Cabeceira dos Cláudios do Município de Terra Santa, desde 08 de julho de 1980, perdendo, de fato, a posse do local em meados de 2015, quando o réu desmontou parte da sua casa e construiu uma outra para ele praticamente no mesmo lugar. Segue aduzindo que o demandado é seu filho primogênito e que o mesmo mora no terreno desde jovem, no entanto, apenas na qualidade de detentor, pois sempre ocupou o local sob a permissão da autora e de seu falecido marido. Alega, ainda, que foi esbulhada da posse em meados de 2015, após a destruição da casa antiga e construção de nova casa por parte do réu, sendo que a partir desse momento, o requerido não mais permitiu que a autora construísse mais nada no local em que ficava situada a casa antiga. Diz também que efetuou diversas propostas para que o requerido a deixasse morar sossegadamente na área em questão, mas todas as tentativas foram frustradas.

Com base nesses fatos, a pretensão autoral consistiu na concessão da reintegração da posse definitiva do terreno conhecido como Sítio São José.

Recebida a inicial, o juízo singular indeferiu a liminar de reintegração de posse.

Em audiência de conciliação, não houve possibilidade de acordo, tendo o magistrado, nessa oportunidade, aberto prazo para apresentação de contestação.

Na sua peça defensiva, o demandado arguiu, em sede de preliminar, carência de ação em função da sua ilegitimidade
ad causam
e impossibilidade jurídica do pedido. No mérito, defende que o pedido da autora vai de encontro aos seus interesses, pois sua família necessita do imóvel para nele residirem. Arguiu que a parte autora, embora o requerido já morasse no imóvel há mais de 30 (trinta) anos, apenas se preocupou em regularizar o imóvel em 31/03/2017 e procurou a polícia para registrar o suposto esbulho em 17/09/2018. Segue defendendo que inexiste nos autos prova atinente da data exata da ocupação da área pelo requerido, não havendo qualquer menção sobre uma preterida invasão, sendo isso prova cabal de que o demandado já se encontrava na área há 34 (trinta e quatro) anos. Além disso, aponta inconsistência na informação contida no Cadastro Ambiental Rural (CAR), pois neste documento consta como proprietária a autora e no recibo de compra e venda do imóvel figura como comprador o seu pai, sendo que este faleceu em 16/01/2006, devendo constar, dessa maneira, Espólio de Esmeraldo Soares da Cunha como proprietário no CAR, sem contar que neste documento não há especificação da demarcação do imóvel.

Réplica apresentada ratificando os termos da inicial e pugnando pela procedência da ação.

Após foi proferida sentença cuja parte dispositiva segue transcrita:

“(...) III. DISPOSITIVO. Ante o exposto, tendo a autora demonstrado os requisitos previstos no artigo 561 do CPP, JULGO PROCEDENTES os pedidos da exordial, e DETERMINO A REINTEGRAÇÃO DA AUTORA EUGENIA SILVA CUNHA no imóvel descrito às fls. 21/22 e EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC. Com o trânsito em julgado, expeça-se mandado de reintegração de posse. CONDENO o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Contudo suspendo a cobrança por ser os requeridos assistidos pelos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.(...)”

Inconformado, o demandado interpôs o presente recurso de apelação arguindo que, de forma equivocada, o juízo singular a reintegração de posse foi conferida à autora com base em um suposto esbulho ocorrido em meados de 2015, quando erroneamente a requerida diz que o réu lhe retirou a posse de seu imóvel quando destruiu sua residência que tinha no local, fato este contestado de todas formas nos autos. Além disso, argumenta que não foi observado na sentença as contradições cometidas pela apelada, pois se o réu mora no imóvel em questão desde jovem, então está no local há, no mínimo, há mais de 13 (treze) anos, pois o seu pai faleceu em 19/01/2006 e, considerando todo esse tempo de posse ininterrupta preencheria os requisitos de usucapião. Ademais, a própria autora confessa na inicial que o réu reside no local há mais de 34 (trinta e quatro) anos, o que demonstra a inexistência de esbulho em 2015, tendo ocorrido apenas a construção de uma nova residência para o apelante residir. Questiona, ainda, o fato de o juízo singular não ter observado a contradição existente nas afirmações contidas na inicial e no Boletim de Ocorrência, pois na peça vestibular aduz a autora que o demandado reside no imóvel desde jovem e no Boletim de Ocorrência afirma que o réu realizou uma suposta invasão no terreno.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Incluam-se os presentes autos na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 13 de janeiro de 2020.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, busca o recorrente a reforma da sentença que, ao julgar procedente o pedido deduzido na inicial, determinou a reintegração da autora no imóvel objeto da presente lide.

Adianto que o recurso não comporta provimento pelas razões que passo a expor.

Como cediço, para reintegração de posse seja concedida se faz necessário o preenchimento de requisitos previsto no art. 561, CPC:

Art. 561, CPC. Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração

Na hipótese em questão, alinho-me ao entendimento firmado pelo juízo singular de que a recorrida logrou êxito em demonstrar a presença de todos os requisitos legais para o deferimento da reintegração definitiva do imóvel.

Com relação à posse anterior por parte da recorrida, esta restou demonstrada. Isto porque consta nos autos que o imóvel, objeto da lide, era de propriedade de Esmeraldo Soares Cunha, conforme documento de ID 2278516 – pág. 18. E como a recorrida era casada, sob regime da comunhão universal de bens (ID 2278516 – pág. 19), o imóvel também fazia parte de sua propriedade. Além disso, a apelada acostou declaração firmada pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Terra Santa que a mesma detinha posse da área em questão. Ora, conjugando tais provas, infere-se, como concluiu o juízo singular, que a apelada exercia a posse sobre o bem em continuidade quando exercia enquanto estava casada com seu falecido marido.

No que diz respeito à comprovação do esbulho este requisito também foi preenchido.

Em seu recurso, o apelante pretende afastar a ocorrência do esbulho, aduzindo que estava na posse do imóvel há mais de 30 (trinta) anos e que, portanto, jamais invadiu a área em questão, mas apenas realizou a construção de nova casa, a qual foi levantada com aquiescência da apelada e que as contradições nas afirmações de sua mãe (recorrida) tanto na inicial quanto no Boletim de Ocorrência que registrou o esbulho levam a crer que a posse do apelante era justa.

Ocorre que o próprio recorrente admite (ID 2278523 – pág. 06) que a área lhe foi concedida para residir por sua mãe, ora recorrida, e por seu pai (já falecido), ou seja, resta claro que a posse do apelante sobre referido imóvel era precária, haja vista ser oriunda de mera detenção em função de permissão dos seus pais, verdadeiros proprietários e possuidores do imóvel, para ali residir, nos termos do art. 1.198, CC:

Art. 1.198, CC. Considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para o outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas.

Importante destacar que, nesses casos, o proprietário permanece com a posse direta do bem, podendo, inclusive manejar ação possessória, pois nunca deixou de exercer a posse sobre o imóvel.

Além do mais, embora o apelante diga que construiu a casa com a concordância de sua mãe, tal afirmação não tem como se manter. Digo isso porque, a apelada chegou a propor ação de indenização contra o recorrente buscando reparação pelos prejuízos que foram causados em sua casa com a construção, em meados de 2015, de uma nova residência emendada na sua (proc. nº 00027623620-17.8.14.0128). Por mais que os pedidos contidos na referida ação não tenham sido julgados procedentes, a sua propositura demonstra a não aceitação da mãe do recorrente na sua permanência no imóvel.

Assim, ciente o apelante que a proprietária e possuidora do imóvel não queria a construção de uma nova casa e nem sua permanência no local e, ainda assim continuou nas dependências da área em questão, acabou perdendo a condição de detentor e passou a exercer a posse de forma ilícita, caracterizando em esbulho possessório.

Nesse sentido já se manifestou este E. TJPA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ao ajuizar a Ação, o autor comprovou o exercício da posse bem como a sua perda.

2. O próprio Agravante afirma que estava ocupando o imóvel com autorização do Agravado, que é seu pai.

3. Assim, o Agravante não possuía a posse do bem, mas mera detenção, nos termos do art. 1.198 do Código Civil de 2002.

4. Dessa forma, tendo em vista que os documentos demonstram que o Agravado era o possuidor da área em questão, bem como a ocorrência do esbulho, estavam presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida liminar.

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(2496348, 2496348, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-11-12, Publicado em 2019-11-26)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. ART. 927 DO CPC/1973 (ART. 561 DO CPC/2015). EXISTÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA POSSE. VIAGEM DA POSSUIDORA PARA OUTRO ESTADO. ATOS DE PERMISSÃO/TOLERÂNCIA QUE NÃO INDUZEM POSSE. ART. 1.208 DO CC. AUSÊNCIA DE PERDA DA POSSE. POSSE PRECÁRIA DO RÉU QUE NÃO SE CONVALESCE COM O DECURSO DO TEMPO. ABUSO DE CONFIANÇA. INEXISTÊNCIA DE ABANDONO DO BEM. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO FAVORÁVEL À AUTORA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(2018.03670801-66, 195.464, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-09-10, Publicado em 2018-09-11)

Assim, presentes os requisitos do art. 561, do Novo Código de Processo Civil, ou seja, a prova da posse anterior e o esbulho praticado pelo apelante, deve a apelada ser reintegrada na posse do imóvel descrito na petição inicial, não havendo o que modificar na sentença.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, porém
NEGO-LHE
provimento e mantenho a sentença combatida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 11/02/2020

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 12/02/2020